Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-27.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. TEMA 983/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de ameaça (artigo 147, § 1o, do Código Penal), praticado no contexto da Lei no 11.340/2006, à pena de 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.
2. A Defesa requer absolvição por insuficiência probatória e ausência de tipicidade. Subsidiariamente, pleiteia fixação da pena no mínimo legal, exclusão ou redução da indenização por dano moral, aplicação do princípio da consunção, regime mais brando, suspensão do processo e substituição da pena por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se são cabíveis os pedidos subsidiários relativos à dosimetria da pena, regime inicial e substituição por restritivas de direitos e (iii) verificar a possibilidade de exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há interesse recursal quanto à aplicação do princípio da consunção, à fixação da pena no mínimo legal, ao regime inicial e à suspensão condicional da pena, pois já foram concedidos ou não são aplicáveis.
5. A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, termos de declarações, requerimento de medidas protetivas, formulário de avaliação de risco e arquivos de mídia juntados aos autos.
6. A autoria está demonstrada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas na fase inquisitorial e em Juízo, corroboradas por mensagens de áudio com teor intimidatório enviadas pelo recorrente.
7. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exposição da intenção de causar mal injusto e grave, suficiente para gerar temor na vítima, o que ocorreu no caso concreto.
8. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância, quando harmônica com os demais elementos probatórios, não havendo inconsistências que justifiquem a absolvição.
9. Inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório é seguro e suficiente para a condenação.
10. O STJ, no julgamento dos REsp 1.643.051/MS e 1.683.324/DF (Tema 983), firmou a tese de que, nos casos de violência doméstica, é possível fixar valor mínimo indenizatório por dano moral, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória.
11. Considerada a capacidade econômica das partes e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor arbitrado é adequado e não configura enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 147, § 1o, 33, § 2o, “c”, e § 3o, 44, 77 e 59, do Código Penal; e artigo 387, IV, do Código de Processo Penal;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 536 e 588; Tema 983 (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF); TJDFT, Acórdão 2048908, 0704442-30.2023.8.07.0021, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe de 14/10/2025; Acórdão 2069392, 0701440-51.2024.8.07.0010, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2025, publicado no DJe de 28/11/2025.